Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-23.2021.8.11.0090
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 1000179-23.2021.8.11.0090
RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE CAMPOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por GUSTAVO HENRIQUE CAMPOS, com fundamento no art. 105, III, alínea "a" da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 106934451):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA APREENSÃO DE DROGA PELA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTATADAS AS FUNDADAS RAZÕES PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – FRANQUEADA A ENTRADA DOS AGENTES PÚBLICOS NO IMÓVEL – FLAGRANTE DELITO CARACTERIZADO PELA EXISTÊNCIA DE CRIME PERMANENTE – APERFEIÇOADA A HIPÓTESE AUTORIZADORA DO ARTIGO 240, § 1.o, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 28 DA LEI N.o 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – VALIDADE – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – CONDIÇÕES DA APREENSÃO DAS DROGAS, DENÚNCIA ANÔNIMA IMPLICANDO O RÉU NA TRAFICÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 28, §2.o, DA LEI N.o 11.343/06 – 3. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA SER ISENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – 4. PREQUESTIONAMENTO – 5. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO NO MÉRITO.
1.1 – A razão de ser do abrigo constitucional da inviolabilidade do domicílio (artigo 5o, inciso XI) é exatamente salvaguardar uma forma de manifestação do próprio direito à privacidade, que, se sob uma aresta, não se evidencia absoluto, sob outra, relativiza-se apenas nos termos delimitados pela própria Constituição: mediante consentimento do morador; em caso de flagrante delito; em caso de desastre; para prestar socorro; ou, durante o dia, mediante determinação judicial.
1.2 – No caso em tela, além de franqueada a entrada dos policiais no imóvel, permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de tráfico de drogas. Essa característica, como sabido, reduz o postulado preconizado pelo art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal, de modo que inexiste violação de domicílio uma vez presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente, confirmado pela apreensão de narcóticos [porções de cocaína e maconha], além de apetrechos sabidamente utilizados no comércio malsão e significativa quantia em dinheiro;
2 – É inviável cogitar a absolvição por falta de provas ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do artigo 28, caput, da Lei n.o 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais militares e, essencialmente, as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois, tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas, que indicam o envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes;
3 – A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado;
4 – A título de prequestionamento, resta integrado na fundamentação do voto o artigo infraconstitucional relacionado com a matéria debatida nas razões recursais;
5 – Preliminar rejeitada. Recurso da defesa conhecido e desprovido.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta afronta aos artigos 157 e 157, § 1o, do Código de Processo Penal, ao argumento de que “não houve urgência alguma que legitimasse a ação policial; não havia bem jurídico algum em risco imediato, nem foi demonstrada razão alguma que impedisse uma investigação prévia e obtenção de mandado, ao invés de simples invasão domiciliar. Ao contrário, vê-se apenas que a ação foi baseada em denúncia anônima desvinculada de qualquer amparo documental ou autorização judicial.” (Id. 114081457)
Ademais, alega que “distancia-se da sensatez afirmar que houve consentimento do Sr. Gustavo Henrique Campos, de forma livre e espontânea, para o ingresso dos policiais em seu domicílio, uma vez que, como bem dispõe no depoimento, o assistido notou a presença dos agentes apenas quando JÁ ESTAVAM DENTRO DE SUA RESIDÊNCIA (Id. 54727147). Assim, evapora-se a mínima razoabilidade do caso em análise o entendimento de que a entrada foi consentida, visto que sequer houve a oportunidade de autorizar, ou não, a entrada dos policiais.” (Id. 114081457)
Por fim, pleiteia seja “Declarada NULA a busca domiciliar realizada na casa do réu, posto que absolutamente desprovida de fundamentos e legalidade;” consequentemente a nulidade de todas as provas derivadas do ato, em respeito a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. (Id. 114081457)
Recurso tempestivo (Id. 114246998).
Contrarrazões (Id. 114797451).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“In casu, ambos os policiais militares que participaram da prisão em flagrante, em seus depoimentos durante a fase investigativa e perante a autoridade judiciária, aduziram que solicitaram permissão ao acusado GUSTAVO HENRIQUE para realizar a entrada no imóvel e, consequentemente, a busca domiciliar.
Nada obstante a irresignação do apelante quanto à veracidade do testemunho, não se descuida a possibilidade de relativização da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio em razão de estarem os policiais em situação a denotar flagrante delito.
Isso porque, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio, dentre as quais a ocorrência de flagrante delito.
Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada, a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior e casuisticamente pelo juízo da causa, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial a posteriori.
(...)
Consoante descreveram, no dia do fato, após recebimento dessa denúncia anônima, diligenciaram até o endereço e abordaram o apelante, sendo encontradas na sua posse uma porção de pasta base de cocaína e novecentos reais em espécie.
Diante da situação narrada, os agentes de segurança pública solicitaram autorização ao acusado para adentrar na residência, ocasião em que efetuaram minuciosa busca, vindo a encontrar “tubetes” usualmente utilizados para armazenar cocaína, rolo de plástico filme, balança de precisão e uma porção de maconha. Ato contínuo, abordaram um usuário de drogas que disse encontrar-se no local para pagar uma porção de maconha anteriormente adquirida com o ora acusado.
Tais circunstâncias, a meu ver, permitem a conclusão de que o panorama então existente incutia nos policiais a intelecção de que o imóvel do réu dava guarida à ocorrência da narcotraficância, e por isso mesmo, inviabilizam a pretendida nulidade da cadeia probatória angariada ao feito, assim como impedem o afastamento da situação de flagrância e da materialidade delitiva.
(...)
No presente caso, consoante constou dos autos, os policiais militares receberam denúncia anônima que indicava além do local em que o apelante se encontrava perpetrando as atividades ilícitas [tráfico de drogas e receptação] – residência com endereço completo, a identificação do apelido do indivíduo suspeito. E, deveras, quando a guarnição policial efetivamente começou a monitorar o local apontado, presenciou o ora apelante na posse de uma porção de narcótico e de significativa quantia em dinheiro.
Por conseguinte, reconhece-se que existiam fundadas razões (artigo 240, §1.o, do Código de Processo Penal) para se proceder à busca domiciliar.
Aliás, cumpre fazer um adendo a respeito da denúncia anônima, especificamente nos casos que envolvem delitos de tóxico: não se pode olvidar que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores, além de conhecer o cotidiano dessas pessoas. Diante do notório temor que infundem na comunidade circundante, não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar. Negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, sobretudo quando não isolada, implica em deixar a mercê da própria sorte aqueles que mais sofrem com o narcotráfico.
Por isso mesmo, in casu, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio, estou convencido de que todo o contexto que compunha o cenário de flagrância traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão.
Desse modo, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a ilicitude arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos no imóvel em que o apelante desenvolvia o comércio malsão.
Logo, rejeito a preliminar em questão.” (Id. 106934450)
Nesse contexto, ao apontar ofensa aos artigos 157 e 157, § 1o, do Código de Processo Penal, pleiteia-se que seja “Declarada NULA a busca domiciliar realizada na casa do réu, posto que absolutamente desprovida de fundamentos e legalidade (...) Por consequência, declarada a nulidade de todas as provas colhidas, em respeito (...) à Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada; (...) Que seja declarada a consequente absolvição do réu, por absoluta falta de provas do delito imputado, nos termos do Art. 386, II do CPP.” (Id. 114081457)
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça